Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722842-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIRIO ROMERO DAS NEVES AGRAVADO: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por CIRIO ROMERO DAS NEVES em desfavor de EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, GILBERTO ROCHA DOS SANTOS e LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, buscando, com base no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos dos embargos de terceiro n.o 0709961.04.2018.8.07.0007, transitado em julgado no dia 24/02/2023. Antes da citação dos requeridos, a parte requerente apresentou petição de ID: Num. 49210463, requerendo a desistência da presente ação rescisória. Asim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte autora para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto a Ação Rescisória, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador